Tribunal: TJES
Processo: 5008888-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008888-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A.
RECORRIDO: FILIPE TEIXEIRA PONTES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

.

Sessão Virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
T4F ENTRETENIMENTO S.A.
contra a sentença proferida no ID n. 5893393, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por FILIPE TEIXEIRA PONTES, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 5.912,40, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

b) Julgar improcedente o pedido de dano moral.

Condenação em custas e honorários advocatícios dispensada na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, motivo pelo qual deixo de analisar eventual pedido de benefícios de justiça gratuita. Transitado em julgado e nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se.

Em alegações recursais, sustenta que a sentença merece ser reformada, a fim de julgar totalmente improcedente a demanda.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso é cabível, tempestivo e com preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação de restituição de quantia com pedido de danos morais, na qual o autor narra ter adquirido ingresso junto ao requerido, pelo valor de R$ 5.912,40, para participar do festival Lollapalooza Brasil. Alega que o show do Blink 182 foi cancelado, motivo pelo qual solicitou a restituição do valor despendido com o ingresso. Sustenta que teve o reembolso recusado. Se sente lesado. Com isso, pleiteia pela condenação da requerida na restituição da quantia de R$ 5.912,40, além de postular pela condenação em danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pela Recorrida, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Restou provado que o recorrido se sentiu lesado com o cancelamento do show do Blink 182, como também com a ausência de ressarcimento do valor despendido com o ingresso para o festival.

Trata-se de relação de consumo, portanto, a recorrente responde pelos danos decorrentes do cancelamento do show da banda, nos termos do parágrafo único do art. 7 do CDC e §1º do art. 25 do CDC.

Dessa forma, conforme o art. 20 do CDC, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha pela reexecução dos serviços, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, motivo pelo qual a restituição dos valores pagos pelo ingresso encontra respaldo legal. Logo, deve haver a restituição da quantia de R$ 5.912,40, conforme comprovante de pagamento em ID n° 23133409 e 23133411.

Quanto ao dano moral, entendo que o fato não gerou ao recorrente o direito de receber indenização por danos morais. O dano moral, em casos como o presente, não restou comprovado.

Coaduno com o entendimento do juiz de piso:

“
Em relação ao pedido de dano moral, não assiste razão.
O descumprimento contratual quanto ao prazo para ressarcimento não causa, por si só, ofensa aos direitos de personalidade, sendo este inclusive o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ – AgRg no AREsp: 628081, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 16/04/2015, 4ª Turma, Data de Publicação: 27/04/2015).

Ademais, o contexto dos autos não aponta violação à moral, posto que ausente ofensa aos direitos de personalidade, mormente por inexistir situação humilhante ou vexatória, tratando-se de descumprimento contratual.”

Diante disso, entendo como mero aborrecimento o episódio vivenciado pela parte autora, ora recorrente, não constituindo constrangimento capaz de causar dano ao atributo da personalidade. Deve ser verificado se o bem ou serviço defeituoso ou inadequadamente fornecido tem aptidão de causar sofrimento, dor, perturbações emocionais e psíquicas, constrangimentos, angústia ou desconforto espiritual caracterizadores de danos morais.

Dissabores e frustrações compõem a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos morais para aqueles que os suportam. Assim, reconhecendo que a responsabilidade de indenizar nasce com a inequívoca aferição de ofensa ao direito da personalidade, julgo improcedente o pleito de indenização por dano moral.

Das narrativas do recorrente não vejo a prática de qualquer ato ilícito cristalino por parte da recorrida, que possa ser alçado ao patamar de dano moral e, não sendo comprovado os danos morais supostamente sofridos, não há que se dizer em concessão de valores a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95

e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Por fim,
CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)